Tribunal: TJES
Processo: 0002715-11.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002715-11.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA

APELADO: RRC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 8163727
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA – DUPLICA MERCANTIL SEM ACEITE – DESISTÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR – RECUSA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A inovação recursal consiste na impossibilidade de o órgão ad quem conhecer de argumento novo, deduzido pela parte somente em sede recursal, o que não ocorreu na hipótese dos autos, tendo em vista que os argumentos também foram utilizados na instância a quo. Preliminar rejeitada. 2- Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 3- Em que pese a alegação de inexistência de relação contratual, compulsando os autos, verifica-se, através dos documentos anexados aos autos - os quais atestam trocas de e-mail entre as partes -, que a Apelante realizou encomenda de 131m2 de piso, no valor de R$7.702,80 (sete mil setecentos e dois reais e oitenta centavos). 4- O pedido relativo às mercadorias foi confirmado pela Apelante no dia 04/07/2018, conforme e-mail anexado aos autos, o que, por si só, constata a existência de relação comercial entre as partes, ainda que não tenha sido realizado pagamento prévio, especialmente por considerar que as partes já haviam transacionado anteriormente e, portanto, seria razoável a confiança que a Apelada possuía de que o negócio jurídico seria efetivamente concretizado. 5- Caso em que na data em que a encomenda em questão ficou pronta para retirada em uma das lojas da Apelada, mas a Apelante não compareceu por seu posterior desinteresse em concretizar a compra das mercadorias, sendo este o motivo para não ter recebido as mesmas – e não por eventual culpa da Apelada – e, além disso, a duplicata mercantil também não contou com o aceite, mormente em consequência da desistência da aquisição. 6- A Lei n° 5.474/68 estabelece, em seu art. 15, II, que a exigibilidade da duplicata sem aceite demanda que esta tenha sido objeto de protesto e que seja comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias. 7- Na hipótese dos autos, apesar de ter sido estabelecida relação comercial, a mercadoria não foi entregue ao comprador – conforme afirmam ambas as partes, sendo, portanto, fato incontroverso nos autos – o que acarreta a inexigibilidade do pagamento da duplicata mercantil e, por conseguinte, indica que o protesto ocorreu de forma indevida, ante a ausência de cumprimento dos requisitos legais. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais de
ID 8356113
, a Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição, pois: (1) “
o acórdão embargado simplesmente é omisso nessa condição específica: a responsabilidade de retirada e transporte da mercadoria era da compradora/embargada
”; (2) “
mesmo tendo sido reconhecida a boa-fé desta embargante, mesmo tendo sido reconhecida a existência da relação comercial entre as partes, mesmo se comprovando que a mercadoria não foi recebida pela embargada por única e exclusiva culpa sua, mesmo a embargante já tendo sofrido o prejuízo do não pagamento da compra feita; ainda sim lhe é proibido protestar o título impago e lhe é imposto o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, a qual somente fez descumprir contrato e não pagar o que devia. Tal imposição a esta embargante contraria o princípio da causalidade, pois foi da ação/omissão voluntária da embargada que decorreu apresente ação
”.

Apesar de alegar omissão e contradição quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca dos alegados vícios, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que a Autora, ora Apelante, realizou contato com a Apelada via e-mail com a intenção de realizar orçamento referente a 131 m2 (cento e trinta e um metros quadrados) de piso de cores variadas.

Neste cenário, em que pese a alegação de inexistência de relação contratual, verifica-se, através dos documentos de fls. 64/65 - os quais atestam trocas de e-mail entre as partes -, que a Apelante de fato realizou encomenda de 131 m2 (cento e trinta e um metros quadrados) de piso, no valor de R$7.702,80 (sete mil setecentos e dois reais e oitenta centavos).

Ademais, ainda que a Apelante argumente ter acreditado que a encomenda não havia sido confirmada em razão de não ter efetuado o pagamento prévio de 50% (cinquenta por cento) do valor da mercadoria - uma vez que seria política da Apelada confirmar o pedido apenas após o recebimento de tal percentual - verifico que o pedido relativo às mercadorias foi confirmado pela própria Apelante no dia 04/07/2018, após questionamento da Apelada, conforme e-mail anexado à fl. 64v, o que, por si só, demonstra a existência de relação comercial in casu, ainda que não tenha sido realizado pagamento prévio, especialmente por considerar que as partes já haviam transacionado anteriormente e, portanto, seria razoável a confiança que a Apelada possuía de que o negócio jurídico seria efetivamente concretizado.

Desse modo, é de se constatar que no momento em que a encomenda em questão ficou pronta para retirada em uma das lojas da Apelada, a Apelante não compareceu por seu posterior desinteresse em concretizar a compra das mercadorias, sendo este o motivo para não ter recebido as mesmas – e não por eventual culpa da Apelada – e, além disso, a duplicata mercantil também não contou com o aceite, mormente em consequência da desistência da aquisição.

Nessa perspectiva, embora a Apelante tenha agido com comportamento contraditório, o que é proibido segundo o princípio venire contra factum proprium, verifico que a pretensão da Autora/Apelante na presente ação se restringe à retirada do protesto realizado em seu nome no cartório do 1º Ofício de Imóveis, protesto de títulos e anexos da Comarca de Itapemirim, bem como que seja declarada a inexigibilidade do pagamento pela duplicata mercantil.

A Lei n° 5.474/68 estabelece, em seu art. 15, II, que a exigibilidade da duplicata sem aceite demanda que esta tenha sido objeto de protesto e que seja comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias.

Dessa forma, a realização de protesto em nome do devedor, nos casos de duplicata sem aceite, pressupõe que tenha ocorrido a entrega das mercadorias. Neste sentido:

[...]

In casu, apesar de ter sido estabelecida relação comercial, a mercadoria não foi entregue ao comprador – conforme afirmam ambas as partes, sendo, portanto, fato incontroverso nos autos – o que acarreta a inexigibilidade do pagamento da duplicata mercantil e, por conseguinte, indica que o protesto ocorreu de forma indevida, ante a ausência de cumprimento dos requisitos legais.

[...]

Com a reforma da sentença e tendo em vista que dos três pedidos realizados pela Autora/Apelante, dois restaram acolhidos, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo Apelante e Apelada arcarem, respectivamente, com 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) das custas e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.” (ID 8163727).

Dessarte, verifica-se que o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, sobre todas as questões que deveriam ser abordadas, concluindo que o protesto ocorreu de forma indevida em decorrência da ausência de cumprimento de requisitos legais, especialmente pelo fato de a mercadoria não ter sido entregue ao comprador, o que restou incontroverso nos autos.

Ressalte-se que, embora tenha sido reconhecido que a mercadoria não foi entregue ao comprador por sua própria culpa, tendo em vista que a encomenda ficou disponível para retirada, é preciso destacar que o presente caso não versa sobre eventuais danos materiais sofridos pelo Embargante, mas sobre a insubsistência do protesto realizado diante do descumprimento dos requisitos objetivos da Lei n° 5.474/68.

Desse modo, considerando o protesto indevido realizado em cartório, constata-se que a Embargante sucumbiu em relação aos pleitos de declaração de inexigibilidade do protesto e sua consequente sustação, devendo arcar com parcela dos ônus de sucumbência.

Aliás, cumpre destacar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.